Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737375-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ALLE HAIDAR FILHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.EMBARGOS A ARREMATAÇÃO. NULIDADE POR PREÇO VIL. NÃO OCORRENCIA. ARREMATAÇÃO POR 76% DA AVALIAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil quando a arrematação se der por valor superior a 50% da avaliação 2. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 3. Os documentos acostados aos autos comprovam a propriedade de pelo menos outros 8 (oito) imóveis, além daquele objeto da arrematação. 4. O agravante não trouxe aos autos qualquer elemento para demonstrar que se tratava de bem de família e destinado à residência, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), o que afasta a hipótese de probabilidade do direito. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, afirmando que o bem não poderia ter sido alienado judicialmente, porquanto é o único imóvel residencial do executado e serve-lhe de residência, razão pela qual é impenhorável. Assevera que se desincumbiu do seu ônus e comprovou que se trata de seu único bem, além de residência. Aduz que a impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública, portanto, preenchidos os requisitos legais, deve ser declarada de ofício pelo juiz; c) artigo 692 do CPC, alegando que a avaliação judicial está eivada de nulidade absoluta, ao argumento de que o valor de avaliação do bem é infimamente menor que o de mercado, ocorrendo grave depreciação do objeto do litígio, o que caracteriza a prática do preço vil. Defende que não se pode aceitar como válida a arrematação, sendo necessária sua anulação; d) artigo 805 do Código de Processo Civil, argumentando que a execução deve ter utilidade ao credor, porém, não é razoável que sua realização acarrete em sacrifício exacerbado do devedor, ao ponto de levá-lo a sério risco de ruína, como ocorre no presente caso. Destaca a observância do princípio da execução menos gravosa. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, e 692 e 805, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os documentos acostados aos autos comprovam a propriedade de pelo menos outros 8 (oito) imóveis, além daquele objeto da arrematação (IDs de origem 37004739 - Pág. 10/12, 110425461, 110425463, 110425487 e 110425493. Da mesma forma, na matrícula do imóvel arrematado não consta tratar-se de bem de família, nos termos do artigo 5o, parágrafo único da Lei no 8.009/1990. O agravante não trouxe aos autos qualquer elemento para demonstrar que se tratava de bem de família e destinado à residência, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), o que afasta a hipótese de probabilidade do direito [...] Ademais, quanto ao valor da arrematação por preço vil não merece prosperar. O imóvel foi arrematado por 76% da avaliação judicial, e conforme o artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil quando a arrematação se der por valor superior a 50% da avaliação” (ID. 52866678). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A. Outrossim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016